Tribunal: TJDFT
Processo: 0714280-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENANTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DISTINTA.
1. Conforme doutrina, a evicção consiste na garantia contratual do adquirente em face do alienante, caso venha a perder o bem adquirido, por reivindicação de terceiro, real proprietário do objeto em disputa. (Gagliano, Pablo Stolze Novo curso de direito civil, volume IV: contratos, tomo I / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. – 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2010. P.242)
2. O credor fiduciário não se confunde com o alienante do bem objeto da evicção, razão pela qual não há que se falar em denunciação da lide nesse caso.
3. O DETRAN não é parte legítima na hipótese em que o autor maneja ação de evicção. Eventual falha no procedimento de vistoria do veículo poderá ser analisada, levando-se em consideração, contudo, relação jurídica distinta.
4. A pretensão fundada em direito decorrente de evicção prescreve em 10 (dez) anos, segundo a regra geral do art. 205 do Código Civil. Precedentes.
5. Recurso improvido.